Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-19.2019.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007139-19.2019.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, AQUISIÇÃO]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DES(A). JOAO FERREIRA FILHO (1º Vogal), DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO(2º Vogal)]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (APELANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (APELANTE), VITÓRIO ANGELO CELLA (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), CARMEM CELLA (APELADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (TERCEIRO INTERESSADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARME ONGHERO CELLA - CPF: 651.530.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO ANGELO CELLA - CPF: 219.305.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELANTE), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 106 DO CPC/1973 – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO COM A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ
A QUO
– REUNIÃO DE PROCESSOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – JUIZ SENTENCIANTE INCOMPETENTE – NULIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Quando o caso não se enquadra nas exceções do art. 1.012, § 1.º do CPC, aplica-se a regra geral do
caput
: A apelação terá efeito suspensivo e o recurso é automaticamente recebido no duplo efeito, o que implica no não conhecimento dessa parte do Apelo. 2. Uma das regras para se configurar a prevenção, à época estabelecida pelo Código de Processo Civil de 1973, estava no art. 106 que estabelecia o seguinte
: Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.

3. É cediço que a conexão é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo julgador até mesmo de ofício.

4. No caso em apreço não se pode olvidar que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor no curso da ação (18/03/2016) e, diante da alteração havida na regra de conexão que antes trazia como entendimento pacífico que a reunião dos processos era discricionariedade do julgador, atualmente, com a alteração da redação, passou a ser tida como de observância obrigatória e, também, diante do fato de que as normas de direito processual são imediatamente aplicadas aos processos em curso, devemos analisar, além da questão da prevenção já mencionada, a segunda vertente que engloba esta preliminar: a existência de conexão.

5. Se as ações reivindicatória e demarcatória possuem a mesma causa de pedir são conexas, nos termos do que preceitua o art. 55 do CPC:
“Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”
.

6. A reunião dos processos é medida que se impõe, pois, fundada na necessidade de se evitar decisões conflitantes, sendo imprescindível assegurar às partes o fundamento que justifica tal medida, qual seja: a segurança jurídica, que resguarda a estima do Poder Judiciário quando ações conexas são julgadas simultaneamente.

7. Nulidade reconhecida, sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
VITÓRIO ANGELO CELLA
e
CARMEM CELLA.

A juíza sentenciante reconheceu a existência de coisa julgada, tendo em vista a sentença transitada e julgado, proferida pelo Juiz Federal da Subseção Judiciária de Sinop nos autos n.º 0002874.67.2008.4.01.3603 que tramitaram perante a 2.ª Vara Federal e, por conseguinte, julgou a ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Por fim, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam a preliminar de sentença
ultra petita
por ter o julgador se utilizado de prova fora dos autos, alegam a impossibilidade jurídica, o cerceamento de defesa, a ausência de contraditório, e a inexistência de documento hábil para prejudicar a ação, já que a petição inicial da Ação Anulatória que tramitou na Justiça Federal não foi juntada aos autos.

Sustentam que na Ação Declaratória que tramitou na Justiça Federal a discussão estava voltada à nulidade do registro imobiliário do bem objeto da
matrícula 19.752 (“Gleba Bonsucesso”), co Cartório do 6.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, diferente do que se pretende nesta ação na esfera estadual, que consiste em reivindicatória de terras que os Apelantes pretendem comprovar serem proprietários, matrícula n.º 17.701, fls. 01, Livro n.º 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, título dominial que não foi atingido pela sentença proferida na esfera federal.

Aduzem que a área objeto da reivindicatória é originária do lote de Albino Silva e tem como confrontantes: Ivo Chaves, ao norte; Pedro Afonso Machado Filho, a oeste e João Brasil, ao Sul, enquanto aquela representada pelo título que respaldou a Ação na Justiça Federal tem origem na Gleba Bonsucesso; por isso insistem que o objeto das 02 (duas) ações são distintos e que a sentença daquela que tramitou na Justiça Federal não pode atingir esta da Justiça Estadual.

Além disso, defendem que antes de sentenciar o feito, a Juíza não oportunizou aos Apelantes manifestar sobre a informação trazida pelos Apelados, o que cionstitui afronta aos princípios da não surpresa, do contraditório, da ampla defesa e, consequentemente, configura cerceamento.

Suscitam, ainda em preliminar, a nulidade do ato sentencial por deficiência de fundamentação, já que deixou de aplicar a norma jurídica adequada ao caso concreto.

Sustentam que os Apelados tentaram comprovar a legitimidade da ocupação com títulos de domínio registrado em 1991, porém, o título primitivo é de 1961 e estava em nome de Albino da Silva.

Concluem pela necessidade de retificação do polo passivo da demanda, a fim de que sejam incluídos Argino Bedin e cônjuge, Ediles Zachetin Bedin; Leoclides Bedin e cônjuge, Nelci Terezinha Berlatto Bedin, pois foram pessoas indicadas pelos Apelados quando arguíram ilegitimidade passiva
ad causam.

Os Apelantes aduzem, também, que há uma Ação Demarcatória em trâmite na 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (autos n.º 289-74.1993.811.0040 – 1014/1998 - Código n.º 3368) ajuizada em 1978, cujo objeto é a delimitação das confrontações da área em discussão nesta ação que foi extinta e, por isso, existe conexão entre elas, motivo que torna necssário sejam reunidas para evitar decisões conflitantes.

Fortes nesses argumentos, defendem a incompetência do Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, a competência do Juízo da 2.ª Vara Cível e, também, ressaltam que a conexão é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, inexistindo óbice para sua análise neste Apelo.

No mérito, aduzem que a Ação Declaratória da Justiça Federal possui natureza jurídica distinta desta Reivindicatória que é classificada como constitutiva, pois cria, extingue ou modifica uma relação jurídica, circunstância suficiente para demonstrar a incomunicabilidade do objeto de ambas.

Ponderam que na Ação Declaratória foi questionado o equívoco na titulação e que não se tratavam de terras públicas da União, mas de terras particulares.

Salientam que a área reivindicada não está sob o domínio público e a discussão travada entre particulares e, por isso, o mérito deve ser analisado, a fim de definir quem
“detém
o domínio
,
ou ainda

o melhor domínio, da localidade
.”.

Insiste que não há que falar em coisa julgada, porque a matéria desta ação não foi abordada pela sentença da ação que tramitou na Justiça Federal, até porque a questão principal (o domínio) não foi decidido naquela demanda.

Destaca a imprescindibilidade da aplicação do princípio da prioridade ao caso, pois na ação reivindicatória que enfrenta conflito de títulos deve-se analisar a ordem cronológica de apresentação dos títulos no registro imobiliário, a prevalecer o mais antigo e aponta que enquanto o título dos Apelantes é aquele que estava em nome de Albino Silva, adquirido do Estado de Mato Grosso em 1961, o dos Apelados se baseiam na Gleba Bonsucesso registrada em 1991.

Assevera que a ação reivindicatória preenche os requisitos da titularidade do domínio, individualização do imóvel e posse injusta dos Apelados.

Aduzem os Apelantes que juntaram aos autos as provas periciais produzidas nos autos de código n.º 15909 e 12675 da Comarca de Sorriso e faz-se necessário a acareação entre os peritos do Juízo que emitiram parecer naquelas ações e nesta, pois são contraditórios entre si.

Requer aplicação do princípio da causa madura, a fim de que anulada a sentença, a causa seja diretamente julgada por este Sodalício.

Tecem argumentos, ainda, acerca das perdas e danos decorrentes da venda de parte da área para o Município de Sorriso, local em que hoje é o Aeroporto Municipal Adolino Bedin.

Sustentam que as pessoas indicadas pelos Apelados, que devem fazer parte da demanda (
Argino Bedin, Ediles Zachetin Bedin, Leoclides Bedin e Nelci Terezinha Berlatto Bedin)
ven
deram uma parte da área ao Município de Sorriso.

Assim, alegam que o valor recebido na venda (R$ 9.288.712,50 – nove milhões, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos) deve ser ressarcido aos recorrentes, devidamente atualizado, a título de perdas e danos.

Apresentam, ainda, pedido de tutela de urgência, de sequestro da área em discussão ou do valor atualizado de R$ 17.405,491,19 (dezessete milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezenove centavos), com depósito em juízo, montante recebido pela família Bedin com a venda de parte da área para construção do aeroporto de Sorriso.

Ao final, pleiteiam atribuição de efeito suspensivo ao Apelo, tutela de urgência para que os Apelantes sejam imitidos na posse do imóvel ou, alternativamente, que seja concedida cautelar de sequestro do bem, a fim de que seja entregue aos Apelantes a guarda e posse do imóvel ou que seja determinado o depósito em juízo do montante de R$ 17.405.491,19 (dezessete milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

Em preliminar, requerem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação idônea, por caracterizar-se como decisão surpresa e, no mérito, que seja o recurso provido, a fim de que a sentença extintiva seja cassada e os autos devolvidos ao Juízo
a quo
para regular processamento e, alternativamente, que seja a sentença cassada por estar embasada em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, o que afronta o art. 1.228 do Código Civil.

Pugnam, ainda, para que seja determinada a regularização do polo passivo da ação reivindicatória para incluir os atuais possuidores:
Argino Bedin, Ediles Zachetin Bedin, Leoclides Bedin e Nelci Terezinha Berlatto Bedin
e, também, que seja reconhecida a existência de conexão com os autos de código n.º 15908 em trâmite na 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, bem como que este seja declarado o Juízo competente para processamento da ação.

Prosseguem nos pedidos e pleiteiam que seja admitida como prova emprestada a prova pericial produzida nos autos de código n.º 12675 e 15908 e, por fim, que a causa tenha seu mérito julgado diretamente pelo Tribunal, tendo em vista o Princípio da causa madura e como consequência os Apelados sejam condenados ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 119752036 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O (PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso. No entanto, verifica-se que o caso em apreço não se enquadra nas exceções do art. 1.012, § 1.º do CPC, o que torna aplicável a regra geral do
caput
:
A apelação terá efeito suspensivo.

Logo, o recurso já foi automaticamente recebido no duplo efeito e, por isso,
não conheço
dessa parte do recurso.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam a incompetência do Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, prolator da sentença, pois tramita na 2.ª Vara Cível daquela Comarca a Ação Demarcatória de Código n.º 3368 ajuizada em
1978
.

Do manuseio dos autos, verifico que a Ação Reivindicatória que desencadeou esta Apelação foi ajuizada em 02/01/2003 (Id 119751544 – Pág. 16), ao passo que a Ação Demarcatória foi ajuizada muito antes, distribuída em
14/03/1978
, conforme documento de Id 119752028.

Diante do longo período de tramitação da demanda demarcatória, mais de
42 (quarenta e dois anos)
e do fato de ainda não ter sido migrada para o Sistema PJe, fez-se necessária a consulta pelos sistemas internos dos processos físicos deste Sodalício, de onde se extrai que essa Ação Demarcatória ajuizada em 1978 foi redistribuída em
22/10/1998
da Vara Única da Comarca de Sorriso, onde tramitava sob a numeração n.º 865/1993, para a 2.ª Vara Cível da mesma Comarca, na qual recebeu nova numeração:
1014/1998 – Código 3368
.

Em 23/02/1999 foi lançado nessa Ação Demarcatória o seguinte andamento:
“juntada de proposta de honorários feita pelo perito nomeado Sr. Carlos Eduardo Avalone [...]”.

A relevância dessas informações está na necessidade de se verificar as regras de prevenção à época estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 1973 que no art. 106 estabelecia o seguinte
: Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.

Após a redistribuição, o Juiz da 2.ª Vara Cível despachou em 12/03/1999: “
(...) INTIMEM-SE AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE A PROPOSTA DE HONORÁRIOS. (...)”.
Nítido, portanto, sua prevenção, pois despachou nos autos antes mesmo do ajuizamento da Ação Reivindicatória que culminou nesta Apelação, que foi ajuizada apenas em 02/01/2003, como já mencionado.

Além disso, importante ressaltar a informação trazida pelos Apelantes de que apresentaram pedido para reunião das ações, porém a questão não foi analisada, o que pôde ser confirmado pelo manuseio dos autos.

Analisadas todas as circunstâncias que permeiam a causa, possível verificar, ainda, o seguinte: a ação reivindicatória, ao ser ajuizada, foi distribuída ao Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso em 03/01/2003, porém, diante da informação trazida pelos Apelados, em sua peça contestatória, de que os autos n.º 383/2001 da ação cautelar de produção antecipada de provas, ajuizada antes da reivindicatória, estavam em trâmite perante o Juízo da 1.ª Vara Cível e havia conexão entre elas, o Juiz da 2.ª Vara Cível declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1.ª Vara (decisão de Id 119751976 – Pág. 3), apesar da manifestação contrária da parte adversa, em sede de impugnação.

Após essa situação, foi requerido pelos Apelados que os autos fossem encaminhados à Justiça Federal em razão de suposto interesse da União e, em decorrência da manifestação da Advocacia-Geral da União de Id 119751978 – Pág. 10/13, pugnando pela remessa do feito à Justiça Federal, assim o fez o Juiz.

Na Justiça Federal concluíram pela ausência de interesse da União e devolveram os autos à Justiça Estadual. Os Apelantes, então, pugnaram pela remessa dos autos ao Juízo da 2.ª Vara Cível de Sorriso por causa da existência de conexão com a Demarcatória ajuizada em 1978, mas a questão não foi apreciada.

Em seguida, os Apelados comunicaram ao Juiz da 1.ª Vara Cível o teor da sentença prolatada na Justiça Federal na
Ação Anulatória de Título
ajuizada pelo Espólio de Ivo Chaves e
Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz
(um dos Apelantes) em desfavor da União Federal, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do Município de Sorriso-MT e das seguintes pessoas físicas: Nery Demar Cerutti, Valdete Brocco Serutti, Moacir José Milanesi, Irene Maria Warpechowiski, Dione Terezinha Lazarotto Warpechowiski, Hélio Warpechowiski, Derli Alencar Dal Maso, Luiz Arlindo Lazarotto, Açtamir Caetano Lazarotto, Vania Augusta Cella Piazza, Leoclides Bedin, Nelci Terezinha Bedin, Argino Bedin, Edilez Zanchetin Bedin, Giovani Maurício Cella, Vania Maria Bezerra Cella, Chisto Romano Cella Junior, Eoclice Lourdes Marin Cella, Olidete Inês Cella, Claudete de Fátima Ortolan, Vânia Augusta Florinda Cella, Luiz Antônio Cella, Toshio Takagui, Clemici Onguero Takagui, Luciano Bedin, Adriana Stieven Pinho Bedin, Ivan Bedin, Ivonei Domingos Salvador, Fátima Ponzon Saçpvadpr, Ma ́rcia Regina Cella Paludo, Altair Paludo, José Escarpari, Janete Celia Scarpari, Elice Maria Cella, Sadi Cella e Naides Luzia Cella.

Naquela sentença o Juiz Federal reconheceu a prescrição e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos iniciais. E, decorrente dessa informação, a juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso reconheceu a existência de coisa julgada e, por conseguinte, julgou a ação reivindicatória extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, o que ensejou este Apelo.

Como é cediço, a conexão é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo julgador até mesmo de ofício.

Nesse sentido, trago o julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA - MÉRITO - CONEXÃO RECONHECIDA COM AÇÃO REINTEGRATÓRIA – JULGAMENTO EM SEPARADO PELO MAGISTRADO A QUO – ERROR IN PROCEDENDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Sendo a conexão matéria de ordem pública, pode o julgador decidir tal questão independentemente de requerimento das partes e em qualquer grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão. Devem ser acolhidos os embargos, com efeitos infringentes para, sanando a omissão existente no acórdão, acolher de ofício a preliminar de nulidade da sentença em razão de error in procedendo, a fim de que ambas as ações (usucapião e reintegratória) sejam julgadas simultaneamente pelo magistrado a quo, tendo em vista a prejudicialidade de ambas.
(TJ-MS - EMBDECCV: 00007568720108120021 MS 0000756-87.2010.8.12.0021, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/01/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017).

No caso em apreço não se pode olvidar que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor no curso da ação (18/03/2016) e, diante da alteração na regra de conexão que antes trazia como entendimento pacífico que a reunião dos processos era discricionariedade do julgador, atualmente, com a alteração da redação passou a ser de observância obrigatória e, também, diante do fato de que as normas de direito processual são imediatamente aplicadas aos processos em curso, deve-se analisar, além da questão da prevenção já mencionada, a segunda vertente que engloba esta preliminar: a existência de conexão.

No que tange à existência de conexão, dos elementos constantes dos autos, é possível extrair que a ação anulatória que tramitou na Justiça Federal e a Ação Demarcatória em trâmite na 2.ª Vara Cível de Sorriso vers
am sobre a mesma área rural, matrícula 19.752 do Cartório do 6.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Ademais, esta ação reivindicatória e aquela demarcatória possuem a mesma causa de pedir, e por isso, são conexas, nos termos do que preceitua o art. 55 do CPC:
“Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”
.

Importante consignar, ainda, que outro não foi o entendimento desta Corte Estadual quando da apreciação do Recurso de Apelação análogo a este (RAC n.º 10074163520198110040 – Relatoria: Des. José Zuquim Nogueira). Eis a ementa do julgado mencionado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA – ESPÓLIO QUE DETÉM LEGITIMIDADE – BENS SUJEITOS À SOBREPARTILHA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. Em caso de existência de bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes do CPC.
Não há que se falar em discricionariedade do Juízo na reunião de processos, pois a função jurisdicional deve se pautar de forma indissociável, do princípio da segurança jurídica, com a finalidade de que as decisões judiciais devem estar norteadas pela integridade e coerência do direito, devendo as decisões serem harmônicas entre si.
(TJMT. RAC 10074163520198110040. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: José Zuquim Nogueira. Julgamento: 07/07/2021. Publicação: 22/07/2021 - sem destaque no original).

Ao verificar o inteiro teor do julgado, deparei-me com uma relação de ações que tramitam na Comarca de Sorriso e reforçam a conexão entre as ações demarcatória e reivindicatória, por isso peço
venia
para colacioná-la:

1. 1ª Vara – Ação Reivindicatória 1581-06.2007.8.11.0040, Cód. 38698, Número/Ano: 125/2007 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

2. 1ª Vara – Ação Reivindicatória 19-98.2003.811.0040, Código: 15905, Número/Ano: 103/2007 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Vitório Angelo Cella);

3. 1ª Vara – Ação Reivindicatória 2-62.2003.811.0040, Código: 15907, Número/Ano: 181/2006 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Cooperativa dos Criadores de Suínos de Sorriso);

4. 1ª Vara – Ação Reivindicatória 5-17.2003.811.0040, Código: 15910 (Espólio de Ivo Chaves e outros x Auti de Bona e outros);

5. 1ª Vara – Ação Reivindicatória 6-02.2003.811.0040, Código: 15911 (Espólio de Ivo Chaves x Agropecuária Guarani Ltda.);

6. 1ª Vara – Medida Cautelar 2008-13.2001.811.0040, Código: 12725, Número/Ano: 383/2001 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

7. 1ª Vara – Medida Cautelar 2007-28.2001.811.0040 Código: 12724 (Otávio Ribeiro Chaves x Argino Bedin e outros);

8. 2ª Vara – Ação Demarcatória 289-74.1993.811.0040, Código: 3368, Número/Ano: 1014/1998 (Espólio de Ivo Chaves x Fabiciano Pires e outros);

9. 2ª Vara – Ação Reivindicatória 1-66.2003.8.11.0040, Código: 15906 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

10. 2ª Vara – Ação Reivindicatória 3-47.2003.811.0040, Código: 15908, Número/Ano: 0/2003 (Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e outros x Argino Bedin e outros);

11. 2ª Vara – Ação Reivindicatória 4-32.2003.811.0040, Código: 15909, Número/Ano: 0/2003 (Espólio de Ivo chaves e outros x Argino Bedin e outros).

Apesar de algumas das ações relacionadas acima (1., 2., 3. e 6.) terem sido remetidas à Justiça Federal, conforme andamento atualizado constante no Sistema, entendo que razão assiste aos Apelantes quando sustentam que seria necessária a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, já que também não é possível desconsiderar a informação trazida pelos Recorrentes de que na Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Ivo Chaves, em circunstâncias análogas à destes autos, foi deferido em tutela de urgência, pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, e confirmada por este Sodalício, em sede de Agravo de Instrumento, o sequestro da área.

Patente, também, o risco de prejuízo dos Apelantes caso a sentença de extinção proferida por Juiz incompetente seja mantida.

Assim, entendo pela imprescindibilidade de assegurar às partes o fundamento que justifica a reunião dos processos, qual seja: a segurança jurídica, a fim de resguardar a estima do Poder Judiciário quando se evita a prolação de decisões conflitantes em ações que deveriam ser julgadas simultaneamente, e esse é o entendimento que sustenta a reunião de processos em casos como o destes autos, conforme exposto no seguinte julgado:

AJUIZAMENTO DE AÇÕES COM IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS DISTINTOS MAS INTIMAMENTE RELACIONADOS -
NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS E JULGAMENTO SIMULTÂNEO
. A litispendência se dá quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, identificando-se como tais as que contêm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). há litispendência quando se repete ação que está em curso. Segundo a jurisprudência do STJ para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em conjunto. caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência.
Havendo, no caso concreto, uma relação íntima entre as ações que contém pedidos distintos mas conexos e continentes,
devem,
então,
ser reunidas
, instruídas e julgadas de modo simultâneo,
ante a possibilidade de decisões conflitantes
.
(TJMG. RAC: 10000181240136001. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Geraldo Augusto. Julgamento: 09/04/2019. Publicação: 11/04/2019 - sem destaque no original).

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Apelo;
ACOLHO
a preliminar de incompetência do juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso e reconheço a prevenção do Juízo da 2.ª Vara Cível daquela Comarca para o trâmite desta Ação Reivindicatória. Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, casso a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à Primeira Instância, a fim de que sejam redistribuídos ao Juízo competente para seu devido prosseguimento.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a retomada do trâmite processual.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. JOÃO FERREIRA FILHO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE)

Excepcionalmente, garantido o direito de sustentação oral na próxima sessão ao advogado PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB MT 26621-O, em razão do pedido de vista antecipado do Des. João Ferreira Filho.

EM 22 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL – DES. JOÃO FERREIRA FILHO. A RELATORA ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA. O 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. JOÃO FERREIRA FILHO (1ª VOGAL)

Acompanho integralmente o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022